Tribunal: TJDFT
Processo: 0730335-31.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Penal. Apelação criminal. Injúria. Queixa-crime. Ação penal privada. Irregularidade da procuração - ausência de menção ao fato criminoso - art. 44 do CPP. Descrição dos fatos em desconformidade com o art. 41 do CPP – inépcia da inicial – rejeição da denúncia. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito (ID 70717736) interposto pela querelante contra sentença de rejeição da queixa-crime, com fulcro no art. 395, II, do CPP (ID 70717732). Em suas razões recursais, a querelante aduz ter havido controvérsias acerca do Juízo competente para processar e julgar o feito e que essa situação deve ser considerada para contagem do prazo decadencial. Afirma que a morosidade quanto à definição do Juízo competente não deve prejudicar a querelante, motivo pelo qual o prazo decadencial deveria ser suspenso no período em que a competência ainda não fora definida. Assevera que a ausência da descrição do fato na procuração não deve ser motivo suficiente para rejeição da queixa-crime, sob pena de formalismo exacerbado. Pede a reforma da sentença para prosseguimento da ação penal.
1.1. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 70717740). Parecer pelo não provimento do recurso (ID 71181374).
II. Questão em discussão
2. Saber se: (i) o recurso deve ser conhecido; (ii) se deve ser mantida a rejeição da queixa-crime em razão da decadência.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do que dispõe o art. 82 da Lei 9.099/95, o recurso adequado em face da decisão de rejeição da queixa é a apelação e não o recurso em sentido estrito (RESE). Por outro lado, mostra-se cabível a aplicação do princípio da fungibilidade, desde que preenchidos os demais requisitos de admissibilidade. Nesse sentido julgado desta Turma Recursal: Acórdão 1784569, 07053682320238070017, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no PJe: 29/11/2023.
4. Consoante art. 44 do CPP, a queixa deve vir acompanhada de procuração com poderes especiais para ajuizar a ação, apontando o nome do(s) querelado(s) e a menção ao fato criminoso. No caso, as procurações de IDs 70716704 e 70717718 não descrevem os fatos criminosos imputados à querelada.
5. A ausência desse requisito específico enseja a rejeição da queixa-crime por ausência de pressuposto processual (art. 395, II, do CPP). Ainda que fosse vício passível de correção, este deveria ser sanado dentro do prazo decadencial para a propositura da ação penal privada, que se deu em 24.06.2023. Passados mais de 6 meses da data em que a autoria do fato se tornou conhecida, não se faz possível a emenda, diante do exposto no art. 103 do CP e art. 38 do CPP. Trata-se de prazo decadencial, de natureza peremptória, fatal e improrrogável, não se sujeitando a interrupção ou suspensão, ainda que em razão de controvérsia acerca da competência do juízo. Nesse contexto, ausentes os requisitos para propositura da queixa-crime, mantém-se a decisão a quo.
IV. Dispositivo
9. Recurso Desprovido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

11. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 140; CPP, 395, III; Lei n.o 9.099/1995, art. 72.
Jurisprudência relevante citada: STJ, APn 887/DF, Relator Ministro Raul Araújo, j. 03.10.2018; TJDFT, HC 07303278020218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, J. 14.10.2021; TJDFT, APC 07053682320238070017, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, J. 13.11.2023.